Tribunal: STF
Processo: HC 270778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. PRISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.